Tribunal: TJSP
Processo: 0026301-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento - Acidente do Trabalho – Cumprimento de tutela antecipada concedida em sentença – Decisão agravada que determinou a intimação do INSS para implantação imediata do auxílio doença, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária – Hipótese em que não se revela de plano a desídia do INSS - Entendimento no sentido de que descabe a fixação apriorística de indigitada penalidade e

Ementa:
Agravo de Instrumento - Acidente do Trabalho – Cumprimento de tutela antecipada concedida em sentença – Decisão agravada que determinou a intimação do INSS para implantação imediata do auxílio doença, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária – Hipótese em que não se revela de plano a desídia do INSS - Entendimento no sentido de que descabe a fixação apriorística de indigitada penalidade e de que o cumprimento da providência em tela depende da prévia e regular intimação pessoal do devedor (Súmula 410, c. STJ), além da concessão de prazo razoável, em consonância com a previsão do § 5o, do artigo 41-A, da Lei no 8.213/91 – Determinação cassada.

Dou provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0026301-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada CÉLIA
REGINA DE MENEZES DIAS PADILHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0026301-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.121
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0026301-86.2020
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Célia Regina de Menezes Dias Padilha
COMARCA:
Itanhaém 2a Vara Cível
VOTO No 25.121
Agravo de Instrumento - Acidente do Trabalho

Cumprimento
de
tutela
antecipada
concedida em sentença
Decisão agravada
que determinou a intimação do INSS para
implantação imediata do auxílio doença, no
prazo de 10 dias, sob pena de multa diária
Hipótese em que não se revela de plano a
desídia do INSS - Entendimento no sentido de
que
descabe
a
fixação
apriorística
de
indigitada penalidade e de que o cumprimento
da providência em tela depende da prévia e
regular intimação pessoal do devedor (Súmula
410, c. STJ), além da concessão de prazo
razoável, em consonância com a previsão do §
5o, do artigo 41-A, da Lei no 8.213/91

Determinação cassada.
Dou provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento contra r. decisão
interlocutória de fls. 366, destes autos, que determinou a intimação
do INSS para fins de imediata implantação do benefício concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0026301-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.121
3
em sentença (auxílio doença), no prazo de 10 dias, sob pena de
multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de
R$5.000,00 (cinco mil reais).
O ente público alega que, segundo orientação jurisprudencial reiterada, a multa diária por
descumprimento da obrigação não pode ser exigida se não houver a
necessária intimação pessoal do seu gerente executivo, cabendo a
concessão de prazo razoável para cumprimento da determinação,
de no mínimo 45 dias, como também deve ficar limitada ao importe
de R$ 100,00, ao dia. Requer a antecipação do provimento recursal
ou a suspensão da decisão agravada e, ao final, a sua cassação ou
a alteração dos critérios fixados, nos termos expostos (fls. 01/10).
Recurso
tempestivo
(fls.
02
e
369),
processado com atribuição do efeito suspensivo (fls. 374/375).
Ausente contraminuta.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária julgada procedente para
condenar o INSS ao pagamento de auxílio doença, deferindo-se a
tutela de urgência para imediata implantação do benefício.
Verifico
que,
quando
da
prolação da
sentença em que houve a concessão da tutela antecipada, o INSS já
mantinha o pagamento do auxílio doença acidentário em razão de r.
decisão interlocutória anterior, na qual foi deferida a medida
antecipatória.
Tanto é que a Serventia do Juízo assim
certificou: “...deixei de expedir ofício para implantar o benefício,
tendo em vista que já foi expedido ofícios às fls. 296 e devidamente
atendido conforme resposta às fls. 312/316” (fls. 349).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0026301-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.121
4
Posteriormente, a segurada veio alegar o
descumprimento da ordem judicial, pela cessação do auxílio doença
em razão da alta médica programada.
Por tal razão, o d. magistrado a quo
determinou a intimação do INSS para que cumprisse a determinação
de imediata implantação, em 10 dias, sob pena de multa fixada em
R$ 200,00, por dia de descumprimento.
Com relação à aplicação da multa diária,
sabe-se que a mesma se destina ao cumprimento de obrigações de
fazer e não fazer, conforme se depreende da redação do artigo 537,
do CPC/15.
Por sua vez, a jurisprudência do c. STJ
entende que a implantação administrativa do benefício constitui
obrigação desta natureza e, como tal, admite a imposição de multa
diária (astreintes), no seu descumprimento.

Neste sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. (...)
É possível a cominação de multa diária ao INSS
por descumprimento de obrigação de fazer. (...) 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1457413/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014).
De outro lado, é certo que este Relator
comunga do entendimento de que não cabe a fixação apriorística de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0026301-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.121
5
indigitada penalidade, porquanto o cumprimento da providência em
tela depende da prévia e regular intimação do INSS e também,
muitas das vezes, do comparecimento do segurado a Posto da
Agência da Previdência Social para apresentação dos documentos
necessários à efetivação da ordem, o que ocorre após dias da
determinação judicial.
O atendimento da ordem judicial também
demanda a interpretação administrativa do seu alcance através de
assessoria jurídica da Procuradoria do INSS, de modo que, a
exigência da multa deve ocorrer somente após o decurso de prazo
razoável para garantir o cumprimento, em consonância com a
previsão do § 5o, do artigo 41-A, da Lei no 8.213/91.
Portanto,
mostra-se
mais
adequado
e
prudente que a fixação de astreinte ocorra após a demonstração
inequívoca de que o INSS, de fato, se fez desidioso, deixando de
atender à determinação judicial em tempo razoável, depois de
cumpridas às formalidades essenciais para tanto.
Na
hipótese,
pondere-se
que
restou
duvidoso se já não satisfeito o comando judicial através da primeira
implantação do benefício, sendo certo que, em caso de
descumprimento, caberia a prévia intimação pessoal do INSS, a
quem deve ser dirigida a ordem de implantação do benefício, em
adequação ao enunciado da Súmula no 410, do STJ, verbis:
“A prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
Assim, entendo que a medida punitiva não
poderá ser imposta nos termos em que estabelecida, devendo a
questão ser reavaliada pelo magistrado a quo, e, caso se revele a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0026301-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.121
6
inércia do INSS, caberá a determinação de prévia e regular
intimação pessoal e a fixação de prazo razoável para garantir o
cumprimento do comando judicial, nos termos expostos.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso do INSS, para cassar a decisão atacada,
nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR